Tribunal: TCU
Processo: 002.972/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Pedro Gildevan Coelho Melo em face do Acórdão 10.864/2020-TCU-2a Câmara, que julgou Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão 10.593/2019  2a Câmara, o qual julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento de débito e multa em face da impugnação parcial de despesas referentes ao Convênio 01.0024.00/2006, tendo como objeto apoiar o desenvolvimento sustentável da indústria de processamento da mandioca, integrado por duas metas, sendo a primeira a construção de um galpão (casa de farinha, com instalações e equipamentos permanentes) e a segunda consistente na realização de cursos de capacitação dos agricultores e produtores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Pedro Gildevan Coelho Melo em face do Acórdão 10864/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão 10593/2019-TCU-Segunda Câmara , o qual dispôs como irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento de débito e multa em face da impugnação parcial de despesas referentes ao Convênio 01.0024.00/2006, tendo como objeto apoiar o "desenvolvimento sustentável da indústria de processamento da mandioca", integrado por duas metas, sendo a primeira a construção de um galpão (casa de farinha, com instalações e equipamentos permanentes) e a segunda consiste na realização de cursos de capacitação dos agricultores e produtores; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.